Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000818-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), NUBIA MARCIA GOMES BELO - CPF: 037.042.181-70 (PACIENTE), JUÍZO 3ª VARA BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESON VITOR ALMEIDA DA SILVA NUNES - CPF: 050.627.172-21 (VÍTIMA), JOSEVALDO SOARES DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 080.806.861-06 (VÍTIMA), ICARO GUSTAVO DA SILVA - CPF: 074.467.261-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 054.740.121-36 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 717.307.844-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.873.121-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.590.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL - CPF: 071.318.201-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PARTICIPAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE
. A PACIENTE PARTICIPOU POR ESSA FORMA DE ATOS PROCESSUAIS. RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ORDEM CONCEDIDA
.

Atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como, no que consta nos autos, verifico no ID 263026256 que no dia 21 de março foi realizada a audiência de instrução e julgamento na qual a paciente presenciou na modalidade videoconferência. De igual modo, no dia 27 de março de 2024 também participou da audiência em continuação.

Portanto, não há razão plausível, tampouco lógica para se exigir a participação presencial da paciente no julgamento pelo Tribunal do Júri – já que o magistrado em momento algum durante a primeira fase tenha obstado a participação da paciente por videoconferência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Núbia Márcia Gomes Belo,
em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (ID 263026252). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi pronunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único, art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29 e 69 todos do Código Penal, consoante autos nº 1004791-85.2023.8.11.0008.

Com efeito, aduziu a defesa que a beneficiária se encontra foragida, sendo genitora de um filho menor de idade.

Asseverou que o julgamento da paciente perante do Tribunal do Júri, foi designado para o dia 06/02/2025, determinando que a mesma e demais corréus deverão obrigatoriamente estar presentes fisicamente no plenário.

Acrescentou que “
A época a Defensoria Pública patrocinava a defesa da Paciente, impetrou HC neste Tribunal (1033028-22.2024.8.11.0000), na qual foi denegado por Vossa Excelência. Nesse meio tempo, este Impetrante foi nomeado pela Autoridade Coatora para assumir o patrocínio da Paciente (doc. 06) e requereu posteriormente que ela pudesse participar do julgamento, tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, sendo que tal pedido foi negado novamente, sendo que foi colacionado julgado de 2022 do STJ (doc. 01), ou seja, bem defasado essa decisão
. ” (
Sic
).

Por tais considerações, requereu a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para permitir a paciente participar do julgamento do Tribunal do Júri por meio de videoconferência.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 263378271), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 264633308). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem (ID 264873256).

A defesa se manifestou rebatendo a decisão proferida (ID 264827252), em que sustenta o interesse da paciente em exercer o seu direito de ser interrogada por videoconferência no julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se habeas corpus impetrado em favor de Núbia Márcia Gomes Belo, em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (ID 263026252).

No presente writ, a defesa busca a permissão de a paciente participar do julgamento do Tribunal no Júri através de videoconferência para exercer o seu direito de exercer a autodefesa.

Pois bem, atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como, no que consta nos autos, verifico no ID 263026256 que no dia 21 de março foi realizada a audiência de instrução e julgamento na qual a paciente presenciou na modalidade videoconferência. De igual modo, no dia 27 de março de 2024 também participou da audiência em continuação.

Portanto, não há razão plausível, tampouco lógica para se exigir a participação presencial da paciente no julgamento pelo Tribunal do Júri – já que o magistrado em momento algum durante a primeira fase tenha obstado a participação da paciente por videoconferência.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Instância que indeferiu requerimento do paciente para
participar
da audiência de instrução e julgamento por
videoconferência
, em razão de sua situação de
réu foragido
. Confira-se: In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Segundo a jurisprudência do STJ, os acusados
foragidos
não possuem direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento (AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 5/3/2024; AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/9/2023).
Entretanto, destaco que, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 30.6.2023 a 7.8.2023, a Segunda Turma, com fundamento no respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, possibilitou a
réu foragido
a realização de interrogatório em formato virtual. Confira-se a ementa do HC 227.671 MC-Ref, ministro Edson Fachin: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS.
RÉU FORAGIDO
. INTERROGATÓRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESIGNAÇÃO

(
HC 244267 MC
, Relator(a):
Min. NUNES MARQUES,
Julgamento:
28/08/2024,
Publicação:
29/08/2024)

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
confirmo
a liminar deferida anteriormente em todos seus termos lá expostos (ID 265859274), reafirmados nesta ocasião para se evitar tautologia,

determinando a participação virtual da paciente Núbia Márcia Gomes Belo no julgamento pelo Tribunal do Júri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025